Tribunal: TJSP
Processo: 0031774-68.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubos duplamente majorados em detrimento de três vítimas distintas, em contextos fáticos diferentes praticados por dois corréus – Concurso de Pessoas – Emprego de arma de fogo – Resistência – Sentença de parcial procedência – Pleito para absolvição de ambos corréus, por insuficiência de provas – Impossibilidade – Delitos devidamente caracterizados pela farta prova

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubos duplamente majorados em detrimento de três vítimas distintas, em contextos fáticos diferentes praticados por dois corréus – Concurso de Pessoas – Emprego de arma de fogo – Resistência – Sentença de parcial procedência – Pleito para absolvição de ambos corréus, por insuficiência de provas – Impossibilidade – Delitos devidamente caracterizados pela farta prova oral produzida ao longo da persecução criminal – Circunstâncias apuradas que reforçam as autorias delitivas referentes aos três roubos – Crime de resistência caracterizado pelas circunstâncias do caso concreto – Condenações bem delineadas – Necessário reconhecimento da continuidade delitiva entre os três crimes de roubo – Requisitos objetivos e subjetivos preenchidos – Precedentes – Dosimetria penal refeita – Continuidade delitiva específica, na forma do artigo 71, parágrafo único do Código Penal – Critério objetivo e subjetivo para aumento, decorrente da continuidade delitiva – Pena de multa que segue o critério da exasperação, diferentemente do concurso formal de crimes – Precedente do STJ- Regime fechado mantido para a pena de reclusão e o semiaberto para a pena de detenção, considerando as circunstâncias judiciais negativas – Detração relegada ao Juízo das Execuções – Prequestionamento implícito - Apelo parcialmente provido para tão somente redimensionar as penas dos crimes de roubo, calculadas na forma do artigo 71, parágrafo único, do CP, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0031774-68.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ISAQUE DE
BARROS MACEDO QUEIROS e FABIO SOUSA MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031774-68.2018.8.26.0050 -Voto no 1.434
2
Apelação Criminal 0031774-68.2018.8.26.0050
Apelante(s): Isaque de Barros Macedo Queiros e Fábio Sousa Monteiro
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz(a): Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Voto no 1.434
APELAÇÃO CRIMINAL Roubos duplamente majorados em
detrimento de três vítimas distintas, em contextos fáticos
diferentes praticados por dois corréus Concurso de Pessoas
Emprego de arma de fogo Resistência Sentença de parcial
procedência
Pleito para absolvição de ambos corréus, por
insuficiência de provas Impossibilidade Delitos devidamente
caracterizados pela farta prova oral produzida ao longo da
persecução criminal Circunstâncias apuradas que reforçam as
autorias delitivas referentes aos três roubos Crime de resistência
caracterizado pelas circunstâncias do caso concreto Condenações
bem delineadas Necessário reconhecimento da continuidade
delitiva entre os três crimes de roubo Requisitos objetivos e
subjetivos preenchidos Precedentes Dosimetria penal refeita
Continuidade delitiva específica, na forma do artigo 71, parágrafo
único do Código Penal
Critério objetivo e subjetivo para
aumento, decorrente da continuidade delitiva Pena de multa que
segue o critério da exasperação, diferentemente do concurso
formal de crimes Precedente do STJ- Regime fechado mantido
para a pena de reclusão e o semiaberto para a pena de detenção,
considerando as circunstâncias judiciais negativas
Detração
relegada ao Juízo das Execuções Prequestionamento implícito -
Apelo parcialmente provido para tão somente redimensionar as
penas dos crimes de roubo, calculadas na forma do artigo 71,
parágrafo único, do CP, mantendo-se, no mais, os demais termos
da sentença.
Vistos.
Ao relatório de fls. 378/389, acrescento a r. sentença ter
julgado parcialmente procedente o pedido acusatório para condenar os réus Isaque de
Barros Macedo Queiros e Fábio Sousa Monteiro como incursos nas sanções do art. 157,
§2o, incisos I e II, do Código Penal; do art. 157, §2o, incisos I e II, e do art. 157, §2o,
incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal; do art.
329, c.c. artigo 29, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do mesmo códex,
impondo a cada um deles a pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031774-68.2018.8.26.0050 -Voto no 1.434
3
reclusão, em regime inicial fechado, e 02 (dois) meses de detenção e 32 (trinta e dois) dias-
multa, em regime inicial semiaberto, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data
do fato.
Isso porque no dia 3 de abril de 2018, no horário e local
mencionados na denúncia, os sentenciados, previamente ajustados e com identidade de
desígnios, teriam subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda XRE, de placa EHW-6599, e um capacete,
bens de propriedade da vítima Edgar Miralha.
Ademais, os sentenciados, no dia 12 de abril de 2018, no
horário e local mencionados na denúncia, previamente ajustados e com identidade de
propósitos, teriam subtraído, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, um aparelho de telefone celular pertencente ao ofendido Eduardo Godói
Silva.
Além disso, os sentenciados, ainda no dia 12 de abril de
2018, cerca de uma hora depois do fato anterior, previamente ajustados e com identidade
de desígnios, teriam tentado subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, a motocicleta Yamaha YZF R3, de placa GAQ-9828/SP,
pertencente a Antonio Carlos Gomes Junior, não se consumando o delito por
circunstâncias alheias às vontades dos agentes.
Por último, nas mesmas circunstâncias de tempo e local
supracitadas, os sentenciados teriam resistido à execução de ato legal, por meio de
violência, tendo o denunciado Fábio efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais
militares.
Segundo apurado, no dia 03 de abril de 2018, por volta das
05h40, os acusados, ocupando uma motocicleta, dirigiram-se ao acesso à Ponte da
Freguesia do Ó, nesta capital, oportunidade em que avistaram o ofendido Edgar Miralha
transitando pelo local com a moto Honda XRE, de placa EHW6599, e optaram por abordá-
lo. Os agentes, então, se aproximaram da vítima Edgar e, mediante ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, tendo o indivíduo que ocupava a garupa
da moto ordenado que a vítima desembarcasse de seu veículo, no que foi prontamente
atendido. Em seguida, o agente se apoderou da moto da vítima e empreendeu fuga em
companhia de seu comparsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031774-68.2018.8.26.0050 -Voto no 1.434
4
Após o roubo descrito acima, os acusados passaram a utilizar
a motocicleta subtraída na prática de outros delitos.
Assim, no dia 12 de abril de 2018, por volta das 04h45, os
acusados transitavam pelo Bairro da Lapa, nesta Capital, com a motocicleta Honda XRE,
roubada de Edgar, oportunidade em que avistaram a vítima Eduardo Godói Silva
caminhando por uma via pública localizada nas imediações da Estação Lapa da CPTM.
Os acusados, então, se aproximaram do ofendido Eduardo e,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto,
subtraindo seu aparelho de telefone celular. Em seguida, empreenderam fuga.
Pouco tempo depois, os acusados transitavam pela Avenida
Presidente Castelo Branco, com a mesma motocicleta XRE, roubada de Edgar, ocasião em
que avistaram a vítima Antonio Carlos Gomes Jr, que também pilotava sua motocicleta
Yamaha YZF R3, de placa GAQ-9828, e decidiram roubá-la.
O acusado Fábio, que estava na garupa, exibiu sua arma para
Antonio Marcos, e, valendo-se de grave ameaça de morte, exigiu que ele parasse o veículo
e entregasse a sua motocicleta. A vítima obedeceu e chegou a ser revistada pelos acusados,
oportunidade em que surgiram policiais militares, o que impediu a consumação da
subtração. Ocorre que, mesmo depois de terem recebido a ordem de parada e que se
entregassem, o acusado Fábio, valendo-se de sua arma de fogo, resistiu à ordem da prisão e
desferiu disparos na direção dos policiais, sem, contudo, atingi-los. Houve revide e o
policial militar Antonio Carlos Gomes Jr atingiu o acusado Fábio, ferindo-o. Mesmo
assim, os acusados fugiram a pé, mas foram perseguidos pelos policiais e detidos em
flagrante delito pouco tempo depois.
A arma de fogo, com numeração raspada, usada pelo acusado
Fábio na execução dos delitos de roubo foi devidamente apreendida, com dois cartuchos
deflagrados e outros dois picotados (fls. 30). Foi apreendida ainda a motocicleta de Edgar
Miralha e seu capacete, que também foi usado no assalto (fls. 32).
Isaque de Barros Macedo Queiros e Fábio Sousa Monteiro,
por meio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, interpuseram recurso de apelação
(fls. 415/434). Narram, em sua tese defensiva, que: i) devem ser absolvidos, por ausência
de provas, no que atine ao roubo contra a vítima Eduardo, uma vez que esta não os
reconheceu com firmeza qualquer um dos apelantes como autores do delito; ii) o ofendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031774-68.2018.8.26.0050 -Voto no 1.434
5
Antonio, em Juízo, não teve condições de reconhecer os acusados, pois os agentes estavam
de capacete; iii) o réu Fábio confessou em Juízo a tentativa de assalto e o assalto da
motocicleta, mas negou o assalto ao celular, bem como a resistência, o que deve
prevalecer; iv) ambos merecem ser absolvidos do delito de resistência, uma vez que a
vítima Antonio Carlos informou que não conseguiu ver quem disparou primeiro; v) não é
crível que uma pessoa baleada nas costas (região infra escapular esquerda, cf. laudo) tenha,
de fato, atirado contra os policiais, mormente se considerarmos a falta de vestígios desse
suposto disparo; vi) subsidiariamente, a pena-base merece ser fixada no mínimo legal, uma
vez que inexistem fundamentos idôneos para negativar a personalidade dos réus ou
qualquer outra circunstância judicial negativa; vii) deve ser reconhecida a figura da
continuidade delitiva entre todos os delitos, nos termos do art. 71 do Código Penal, uma
vez que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos necessários para tanto; viii) em
decorrência da continuidade delitiva, o número de delitos não pode, por si só, ensejar um
aumento para além do patamar de 1/6; ix) deve ser reconhecida a atenuante da confissão
espontânea com relação ao delito ocorrido no dia 12, compensando-se com a reincidência;
x) o aumento de 3/8 na terceira fase da dosimetria, em decorrência da duplicidade de
majorantes, encontra óbice na Súmula 443 do STJ; xi) merecem a fixação de regime mais
brando do que o fechado para o início de cumprimento de pena, pois a gravidade em
abstrato não é motivação idônea para imposição de regime mais gravoso do que o admitido
por lei; xii) seja aplicado o disposto no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, para
que seja realizada a detração penal, considerando o tempo de prisão provisória para
determinação do regime inicial de cumprimento de pena.
Contrarrazões de apelação as f. 442/453 pugnando pelo não
provimento do recurso defensivo, mantendo-se intacta a sentença de primeiro grau.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 451/458 opinando
pelo não provimento do recurso da defesa, mantendo-se na íntegra a r. sentença atacada.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Embora destacado o empenho da zelosa defesa, tem-se que a
solução absolutória buscada é impraticável, na medida em que o acervo probatório reunido
nos autos não permite dúvidas sobre as materialidades e autorias dos delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031774-68.2018.8.26.0050 -Voto no 1.434
6
Deveras, indiscutível a materialidade dos delitos em face do
auto de prisão em flagrante (fls. 02), dos boletins de ocorrência (fls. 10/15 e 23/24), autos
de exibição e apreensão/entrega (fls. 32/35 e 34/35), laudos periciais (fls. 247/250, 251/256
e 257/262), bem como pela prova oral produzida ao longo da instrução criminal.
As autorias de Isaque de Barros Macedo Queiros e Fábio
Sousa Monteiro, da mesma forma, são incontestes, com relação a todos os delitos
imputados a eles na condenação criminal.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
Defesa, as palavras das vítimas dos roubos e as das testemunhas, policiais militares,
ouvidos nas duas oportunidades, evidentemente, merecem crédito, não só para imputar as
autorias delitivas, como também para caracterizas respectivas causas de causas de
aumento de pena do crime de roubo, não sendo preciso citar aqui a torrencial
jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das palavras das vítimas nos
crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para
infundada incriminação a inocentes. De fato, não se entrevê nenhuma intenção deliberada,
por parte das vítimas e das testemunhas ouvidas, de acusar os sentenciados leviana e
injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte segura de prova.
Ambos acusados confessaram o roubo consumado da
motocicleta, ocorrido no dia 3 de abril, em prejuízo da vítima Edgar, bem como o roubo
tentado (também de motocicleta), ocorrido no dia 12 de abril, em detrimento do ofendido
Eduardo Godoy. Em contrapartida, Isaque e Fábio declararam não ter roubado o celular,
sucedido cerca de uma hora antes do roubo tentado supramencionado, em prejuízo da
vítima Eduardo Godoi Silva.
Não há dúvidas com relação a autoria delitiva do roubo da
motocicleta de Edgar, tampouco referente a tentativa de roubo do veículo de Antônio. Os
acusados foram surpreendidos durante a tentativa de roubo, ocorrida em 12 de abril, em
detrimento da vítima Antônio. À ocasião, os acusados foram abordados pelos policiais
militares Antônio Carlos Gomes Junior e Otto Samuel Donofre Andrade S. Coredeiro.
Ambos declararam que se depararam com um roubo em andamento e constataram que os
assaltantes utilizavam uma motocicleta que tinha sido roubado dias antes (vítima Edgar).
Ao vê-los, os criminosos empreenderam fuga, efetuando disparos contra a viatura policial.
Houve troca de tiros, sendo que o acusado Fábio foi alvejado (cf. lesões descritas no laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031774-68.2018.8.26.0050 -Voto no 1.434
7
de f. 203/204). Os dois foram detidos. A testemunha Otto disse que os acusados
confessaram os crimes, no momento da abordagem.
A vítima Edgar reconheceu o réu Isaque como um dos
autores do delito, e ainda, narrou de forma pormenorizada como os fatos se sucederam.
Além disso, os réus estavam utilizando a própria moto e o capacete de Edgar durante a
tentativa de roubo contra a vítima Antônio Carlos, dias depois.
De outro lado, Antônio, em que pese não tenha tido
condições de reconhecer os roubadores, asseverou que estava no local, no momento que
foram flagrados pela polícia. Também contou sobre a troca de tiros.
Por último, em que pese a irresignação da Defesa, não há
dúvidas sobre a autoria delitiva do roubo de celular, praticado em detrimento da vítima
Eduardo.
Eduardo Godoi Silva, quando ouvido na fase extrajudicial
(fls. 06), asseverou que:
Caminhava pela via, por volta das 4:45h, um quarteirão
antes da estação da Lapa, junto com seu irmão, quando uma
motocicleta com dois indivíduos encostou próximo a calçada.
O garupa da motocicleta com uma arma de fogo, anunciou
um roubo e, mediante grave ameaça, subtraiu seu telefone
celular. Ao chegar ao seu local de trabalho, viu pela
televisão uma ocorrência policial envolvendo dois indivíduos
capturados, muito parecidos com os que haviam roubado seu
telefone momentos antes e, em local próximo, motivo pelo
qual entrou em contato com a Polícia Militar, quando foi
levado ao local dos fatos reconhecendo os indivíduos pelas
características, vestes e a mesma arma utilizada, que possuía
cano grande.
Posteriormente, quando ouvido sob o crivo do contraditório,
reiterou seu testemunho na essência, com a ressalva de que teria reconhecido apenas o
condutor da motocicleta.
Com efeito, o reconhecimento realizado pelo ofendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031774-68.2018.8.26.0050 -Voto no 1.434
8
Eduardo deve ser levado a efeito, uma vez que, em um primeiro momento, ao assistir a
reportagem televisiva, reconheceu ambos roubadores pelas vestimentas, o que era
perfeitamente possível já que foi vítima de roubo cerca de uma hora antes da prisão em
flagrante dos acusados. Como bem destacado pela magistrada, observa-se que, entre um
roubo e outro, houve um intervalo de sessenta minutos, tempo suficiente para que os
assaltantes dessem destino ao celular de Eduardo.
Além disso, Eduardo reconheceu a arma utilizada pelos
meliantes, que possuía cano grande, o que de fato coincide com a arma apreendida em
poder dos acusados, como se pode ver na imagem de fls. 260.
Por último, a pouca distância entre um crime e outro,
ocorrido na sequência, robustece ainda mais a autoria delitiva que recai sobre os acusados.
As majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de
fogo também restaram evidentes em todos os delitos patrimoniais, conforme apurado pela
prova oral.
Por fim, também restou caracterizada a prática do crime de
resistência (artigo 329 do Código Penal).
Ambos
policiais
militares
descreveram
que
ao
se
aproximarem para realizar a abordagem, os criminosos dispararam em direção a eles, na
tentativa de empreender fuga. Pouco importa quem foi o autor dos disparos, já que ambos
estavam conluiados para fim comum, qual seja, opor-se à execução de ato legal, mediante
violência (disparos de arma de fogo), a funcionário competente para executá-lo (policiais
militares).
Ao contrário do que sustenta a Defesa, ainda que o réu Fábio
tenha sido alvejado na região das costas (região infra escapular esquerda, cf. laudo de fls.
203/204), é certo que os criminosos também desferiram tiros, como se pode ver no laudo
de fls. 257/262. Cumpre observar que a perícia asseverou que havia resíduos de pólvora na
arma apreendida em posse dos acusados, a caracterizar vestígios produzidos por disparos
recentes. Assim, não há dúvidas que os roubadores se valeram de disparos de arma de fogo
para, mediante violência, opor-se à prisão em flagrante. Assim, correta também a
condenação pelo crime de resistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031774-68.2018.8.26.0050 -Voto no 1.434
9
Passo a dosar as penas.
Antes de adentrar propriamente na dosimetria, há de se
apreciar a possibilidade de aplicação do instituto da continuidade delitiva para os três
crimes patrimoniais, haja vista que a magistrada optou pela continuidade delitiva somente
entre os crimes ocorridos no dia 12 de abril de 2018, ou seja, o roubo do celular da vítima
Eduardo e a tentativa de roubo da moto pertencente a Antônio Carlos. Dessa forma, a
magistrada de piso deliberou pela aplicação do concurso material de crimes (artigo 69 do
CP) para o roubo da moto de Edgar, ocorrido poucos dias antes (dia 03 do mesmo mês).
Como cediço, o instituto da continuidade delitiva é baseado
em razões de política criminal. O magistrado, ao invés de aplicar as penas correspondentes
aos vários delitos praticados em continuidade, considera, por ficção jurídica, somente para
aplicação da pena, a prática de um só crime pelo agente, que deve ter sua reprimenda
majorada. Tem-se como requisitos a pluralidade de condutas, a pluralidade de crimes da
mesma espécie (aqueles que protegem idêntico bem jurídico), o elo de continuidade por
meio das mesmas condições de tempo, lugar e a mesma maneira de execução, além de
outras circunstâncias semelhantes (quaisquer outras circunstâncias das quais se possa
concluir pela continuidade).
Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça compreende que, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o
preenchimento de requisitos de ordem objetiva (como já citado) e subjetiva (unidade de
desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal.
Exige-se, ainda, que os delitos sejam da mesma espécie. Para tanto, não é necessário que os
fatos sejam capitulados no mesmo tipo penal, sendo suficiente que tutelem o mesmo bem
jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução.” (REsp 1.767.902/RJ, j.
13/12/2018)
Pois bem.
A pluralidade de condutas resta facilmente identificado pela
própria concatenação dos fatos delitivos descritos na denúncia. Trata-se de crimes da
mesma espécie (todos são roubos). Preenchido também o elo de continuidade, uma vez que
há condições semelhantes de tempo (nove dias de diferença entre os roubos), lugar (mesma
comarca, cujas distâncias entre os três delitos, conforme pesquisa “Google Maps”, é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031774-68.2018.8.26.0050 -Voto no 1.434
10
apenas 5,1km), maneira de execução (emprego de arma de fogo), além de outras
circunstâncias semelhantes (mesmos agentes, valendo-se da motocicleta roubada no
primeiro crime para praticar os crimes posteriores).
O requisito subjetivo, consubstanciado no desígnio ou
vínculo subjetivo entre os eventos, também resta caracterizado, uma vez que as
circunstâncias apontam que os crimes parcelares resultam de um plano previamente
elaborado pelos agentes. Nesse ponto, destaca-se que os roubadores parecem ter predileção
por motonetas de altas cilindradas, já que o primeiro roubo, ocorrido no dia 3 de abril,
mirou uma moto Honda XRE (de 300 cilindradas, com valor significativo de mercado).
Após a subtração, os roubadores passaram a utilizar o produto de crime para darem
segmento ao plano, qual seja, roubar motonetas de altas cilindradas. A par disso, no dia 12
de abril do mesmo mês, ainda que tenham roubado o celular de Edgar, que caminhava em
via pública, almejavam mesmo era o roubo da moto de Antônio Carlos Gomes, cujas
características (leia-se alta cilindrada, com valor relevante de mercado) coincidiam com o
plano anterior.
Diante desse cenário, respeitado o entendimento da
magistrada sentenciante, é mesmo de rigor a aplicação da continuidade delitiva para os três
crimes de roubos. Ocorre que na espécie, trata-se de crimes dolosos, contra vítimas
diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa (emprego de arma de fogo em todos os
roubos), a preencher os requisitos da figura denominada continuidade delitiva específica,
preconizada pelo artigo 71, parágrafo único do Código Penal.
De outro lado, não há que se falar em continuidade delitiva
entre os crimes patrimoniais e o crime de resistência, porquanto são de espécies distintas e
protegem bens jurídicos também distintos, como muito bem reconhecido pela magistrada
sentenciante.
Pois bem.
Na primeira fase da dosimetria, realmente não há elementos
suficientes para negativar a personalidade dos acusados, ainda que tenham praticado crime
violento e não tenham ocupação lícita que lhes garantam sustento, como afirmado pela
juíza sentenciante. Por outro lado, para que não se incorra em eventual bis in idem, as
demais circunstâncias judiciais serão apreciadas oportunamente, quando da análise da
exasperação decorrente da continuidade delitiva específica (artigo 71, parágrafo único do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031774-68.2018.8.26.0050 -Voto no 1.434
11
Código Penal).
Assim sendo, a pena-base para cada um dos crimes de roubo
deve ser fixada no patamar mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias- multa.
Por outro lado, o delito de resistência revela especial gravidade, uma vez que os roubadores
desferiram tiros contra os policiais militares, elevando o risco de morte. Assim, merece o
incremento de 1/6 (um sexto), para inaugurar a sanção em 2 meses e 10 dias de detenção.
Na segunda fase, acertada a decisão da magistrada que não
reconheceu a atenuante da confissão espontânea para os acusados, uma vez que dada de
forma parcial, a contemplar apenas parte dos roubos. Ainda que fosse o caso, também não
surtiria efeitos, por força da Súmula 231 do STJ. Igualmente, ainda que fossem menores de
21 anos à época do crime, não há que se falar em redução nesta etapa da dosimetria para os
crimes de roubos, uma vez que já fixados no patamar mínimo. Por outro lado, para o delito
de resistência, a sanção retorna ao patamar mínimo legal, qual seja, 2 meses de detenção,
tornando-se definitiva.
Na terceira fase da dosimetria, a coexistência de duas causas
de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), todas relevantes
para o sucesso da empreitada criminosa, justifica, de fato o aumento no patamar máximo
de 3/8 (três oitavos - cf. redação em vigor à época).
E para que não se alegue óbice à Súmula 443 do STJ1,
convém explorar cada uma delas pelas circunstâncias do caso em concreto.
Veja-se que o concurso de agentes, facilitou e viabilizou a
prática delitiva, uma vez que a empreitada criminosa só logrou sucesso porque os corréus
combinaram esforços entre si, com divisão de tarefas previamente estabelecida. Nesse
sentido, a multiplicidade de agentes contribuiu para a execução da empreitada criminosa,
na medida que um dos roubadores era responsável por conduzir a motoneta e empreender
fuga tão logo obtivessem a posse do bem a ser subtraído, ao passo que ao outro era
incumbido subjugar as vítimas com uso de arma de fogo.
Por último, a arma de fogo, empunhada por ao menos um dos
roubadores, muito bem descrita por todas as vítimas, serviu para subjuga-las e intimida-las
1 Súmula 443 STJ O aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de majorantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031774-68.2018.8.26.0050 -Voto no 1.434
12
a entregarem os bens rapidamente. Além disso, os roubadores utilizaram a arma de fogo
para intimidar a polícia no último dos delitos, o que culminou em troca de tiros e lesão ao
réu Fábio.
Dito isso, a fração de aumento eleita pela magistrada, no
patamar de 3/8 (três oitavos), não destoa da razoabilidade, até porque parece
despropositado que os agentes se valham do maior número possível de causas de aumento
de pena, com o fim indiscutível de obter maior probabilidade de sucesso nas empreitadas
criminosas, causando, em virtude de cada causa de aumento de pena, maior
constrangimento às vítimas, mas nem por isso deverão ter suas penas agravadas na mesma
proporção.
Assim, as penas para cada um dos roubos, após o incremento
de 3/8, alcança o patamar de 5 anos, 6 meses e 13 dias-multa.
Há que se reconhecer a tentativa para o roubo cometido
contra a vítima Antônio Carlos, como bem ponderado pela magistrada. Assim,
prudentemente aplicou-se o redutor mínimo de 1/3, considerado o iter criminis percorrido
(foi surpreendido quando já havia despojado a vítima de sua moto e capacete), para fixar
uma pena de 03 anos e 08 meses de reclusão, cumulado com 08 dias-multa.
Para os três roubos, praticados contra as três vítimas distintas,
ou seja, Eduardo, Antônio Carlos e Edgar, conforme dito anteriormente, aplicar-se-á o
comando do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, in verbis:
Art. 71. (...)
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas
diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à
pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente,
bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena
de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo
único do art. 70 e do art. 75 deste Código.
A respeito da necessidade de análise mais acurada da fração
de aumento, destaca-se o seguinte trecho de julgado do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031774-68.2018.8.26.0050 -Voto no 1.434
13
Mutatis mutandis, a solução a ser dada para o caso de
continuidade delitiva específica deve ser outra, não
dispensando a utilização das circunstâncias judiciais,
conforme expressamente consignado no dispositivo legal. Em
assim sendo, reconhecida a modalidade de concurso de
crimes prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, a
exacerbação da pena deverá se nortear por critérios
objetivos número de infrações praticadas e subjetivos
antecedentes, conduta social, personalidade do agente, assim
como os motivos e circunstâncias do crime (HC n.
128.297/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
13/10/2009).
Tal compasso tem como objetivo impor parâmetro capaz de
assegurar escorreita valoração da culpabilidade, aqui entendia como medida da pena
imposta para o delito. Nota-se que o legislador infraconstitucional encartou no Código
Penal, além da quantidade de crimes (art. 70, caput), a consideração das circunstâncias
judiciais como um norte ao Juízo para fixação de uma pena justa e adequada ao caso
concreto.
Na espécie, veja-se que foram o total de três delitos, contra
três vítimas distintas, sendo o último deles na modalidade tentada. Impende observar que
os crimes da série continuada (contra o patrimônio) foram premeditados e organizados,
revelando uma culpabilidade exacerbada dos agentes, já que se aproveitavam da
madrugada para atacar alvos certos, qual seja, proprietários de motonetas de altas
cilindradas, sendo certo também que muitas das vítimas estavam indo ou retornando do
trabalho. Sendo assim, o fato de premeditarem e organizarem um plano de roubar
motonetas de altas cilindradas, em região específica da Capital, revela elevada
reprovabilidade de suas condutas, a serem negativadas a título de culpabilidade. Bem ou
mal, as circunstâncias do crime também merecem destaque, uma vez que se aproveitavam
da madrugada para ficarem à espreita de vítimas que estavam indo ou retornando do
trabalho, conduzindo motocicletas de seu interesse.
Diante do critério objetivo (números de crimes) e subjetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031774-68.2018.8.26.0050 -Voto no 1.434
14
(circunstâncias judiciais) destacados, reputa-se razoável o aumento da pena mais grave (já
que diversas) em dobro, para alcançar as reprimendas de 11 anos de reclusão e 26 dias-
multa, referente aos três crimes patrimoniais perpetrados pelos apelantes.
Veja-se que a exasperação da pena de multa para a hipótese
da continuidade delitiva não segue os parâmetros do artigo 72 do Código Penal,
diferentemente do concurso formal ou material. Nesse sentido, colaciona-se recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
A jurisprudência desta Corte assentou compreensão no
sentido de que o art. 72 do Código Penal é restrito às
hipóteses de concursos formal ou material, não sendo
aplicável aos casos em que há reconhecimento da
continuidade delitiva. Desse modo, a pena pecuniária deve
ser aplicada conforme o regramento estabelecido para o
crime continuado, e não cumulativamente, como procedeu
a Corte de origem.” (AgRg no AREsp 484.057/SP, j.
27/02/2018)
Desta forma, deve ser aplicada a pena de multa relativa a um
crime, com exasperação seguindo os critérios já analisados para o crime continuado.
Tendo em vista a quantidade de pena imposta aos crimes
patrimoniais perpetrados, a gravidade concreta dos delitos, e considerando-se, ainda, as
circunstâncias judiciais negativadas para exasperação decorrente da continuidade específica
(artigo 71, parágrafo único CP), deve ser mantido o regime fechado para o cumprimento
da pena de reclusão. De igual modo, o regime semiaberto também merece ser mantido
para o cumprimento da pena de detenção, considerando a elevada reprovabilidade da
conduta (em virtude dos disparos contra os policiais).
Nos termos do artigo 69 do Código Penal, quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, como é o caso em
apreço (roubo e resistência), aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade
em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e
detenção, executa-se primeiro aquela.
E embora não se desconheça o teor da Lei no 12.736, de 2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031774-68.2018.8.26.0050 -Voto no 1.434
15
(detração penal), é melhor que a análise da questão seja relegada ao Juízo da execução, já
que mais habilitado a avaliar inclusive o mérito para a progressão, até porque se trata de
elevada pena de reclusão.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está obrigado a
responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se baseia o
acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada norma
legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo
tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do
chamado prequestionamento implícito (REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a decisão tenha se fundado,
bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida fundamentadamente, tal como
realizado.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
defensivo para redimensionar as penas referentes aos delitos patrimoniais, isto é, os três
roubos em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal,
que passam a ser um todo de 11 (onze) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.
Mantém-se, no mais, os demais termos da sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR